Tribunal: STF
Processo: RHC 205582
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 650.692/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime fechado, e multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I, II e V, por duas vezes em concurso formal (art. 70, caput, do Código Penal), no art. 304, c/c o art. 297, na forma do art. 29, no art. 311, na forma do art. 29, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal).
    Não satisfeita, a defesa do recorrente interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual lhe negou provimento.
    Contra essa decisão, o recorrente impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus, requerendo, em síntese, a nulidade do processo-crime "em virtude de interceptação telefônica realizada sem as devidas observâncias da legislação de regência, bem como por ausência de apreciação das teses defensivas.".
    Por decisão monocrática, o Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao writ.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 650.692/RJ (Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS IMPETRADO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AO ARREPIO DA LEI. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS EM APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EIVAS DEVIDAMENTE AFASTADAS NA ORIGEM. REVERSÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 
    2. Não há falar em nulidade do acórdão apelatório, uma vez que a Corte de origem, por intermédio de voto condutor com 164 laudas, bem analisou todas as teses defensivas do paciente/impetrante, especialmente as preliminares de nulidade, bem como a alegada realização de interceptação telefônica ao arrepio da lei, afastando-a, de forma fundamentada. 
    3. Na hipótese, conforme foi exaustivamente demonstrado pelo Tribunal a quo, o acusado mantinha comunicação em rede com os outros acusados, com latente vinculação entre eles, além de relação profissional, inclusive laços de amizade, por meio dos números cadastrados em seu nome e, especialmente, de linhas cadastradas em nome de terceiros (esposa, sogra e tia), sendo interceptados indiretamente aqueles terminais que mantiveram contato com os terminais alvo, como previsto nestas próprias decisões. 
    4. Ressalta-se que a reversão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, como quer a agravante, in casu, demandaria, impreterivelmente, cotejo minucioso de matéria fático-probatória, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. 
    5. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, novamente, que "a presente interposição não busca o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal. Espera-se, por outro lado, tão somente a revaloração do conjunto probatório já determinado nas instâncias ordinárias.". 
    Alega, ainda, que "para a análise do pleito da Defesa basta que as questões trazidas ao processo sejam revaloradas, já que solicita-se apenas as providências cabíveis para que seja respeitado o artigo 5º, XII da CF/88 bem como o artigo 157 do CPP, visto que houve cerceamento de defesa resultante do desaparecimento dos conteúdos das buscas eletrônicas ocorridas na Delegacia de Roubos e Furtos antes do inquérito ser avocado. Além disso, conforme já devidamente demonstrado pela Defesa nos autos do processo, houve o descumprimento das formalidades elencadas no artigo 9° da lei 9.296/96.".
    Requer, portanto, "o deferimento de liminar no presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, nos termos já expostos; no mérito, que seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para que seja revista a condenação de Rodrigo da Fonseca Faria Sandes.".
    É o relatório. Decido.
    Não prospera a irresignação recursal. 
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão da relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA (AgRg no Habeas Corpus 650.692/RJ), decidiu que inexistiu nulidade nas interceptações telefônicas e manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Confira-se:
    [...]
    Conforme foi dito na decisão impugnada, RODRIGO DA FONSECA FARIAS SANDES impetrou habeas corpus, de próprio punho, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Na inicial, alegou que foi condenado à pena de 20 anos e 4 meses de reclusão, sob a acusação de cometer os crimes de roubo majorado, formação de quadrilha, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso, por intermédio de um processo eivado de nulidades, notadamente pela interceptação telefônica realizada ao arrepio da lei e pela ausência de apreciação de todas as teses defensivas. 
    Após a vinda das informações prestadas pelo TJRJ, verificou-se que, em 6/10/2017, o paciente foi condenado, nas sanções do artigo 157, §2º, inciso I, II e V, por duas vezes em concurso formal (artigo 70, caput, do Código Penal), do artigo 304, c/c o artigo 297, na forma do artigo 29, do artigo 311, na forma do artigo 29, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal), à pena de 20 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando pela nulidade do processo, por ausência de decisão judicial autorizadora da quebra de sigilo telefônico; pela nulidade do processo, em razão da cisão da audiência para oitiva das testemunhas, descumprindo o artigo 210, do Código de Processo Penal; e em razão de ter havido cerceamento de defesa, diante da negativa de substituição da testemunha. No mérito, pretendia a absolvição de todos os delitos, com fulcro na ausência ou insuficiência probatória, sustentando a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em contraste com a crescente valorização do princípio da verdade real, pelo que latente o excesso acusatório da atuação ministerial. Subsidiariamente requereu a desclassificação do crime de roubo para o de estelionato; o afastamento das causas especiais de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo, ao concurso de pessoas e à restrição temporária de liberdade das vítimas, e o afastamento do concurso formal entre os crimes de roubo. 
    Todos os corréus também recorreram. 
    Em sessão de julgamento realizada no dia 30/6/2020, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento aos recursos. 
    O pedido liminar contido no mandamus foi indeferido e, apesar da deficiência de instrução, esta relatoria entendeu ser caso de solicitação de informações às instâncias ordinárias, a fim de verificar eventual constrangimento a que esteja sendo submetido o paciente (e-STJ fls. 90/91). 
    Encaminhados os autos à Defensoria Pública da União (e-STJ fl. 864) e à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (e-STJ fl. 860), nada foi acrescentado à petição do impetrante, apenas sendo reiterado o pedido. 
    O Ministério Público Federal, por sua vez, opinou "pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pelo seu indeferimento" (e-STJ fls. 868/872). 
    Feitas tais considerações, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 
    Na hipótese em exame, o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, com 8 apelantes e apresentando voto condutor de 164 laudas, bem analisou todas as teses defensivas do paciente/impetrante RODRIGO, especialmente as preliminares de nulidade, bem como a alegada realização de interceptação telefônica ao arrepio da lei, afastando-a, de forma fundamentada, visto que o procedimento investigatório observou todas as formalidades legais, bem como o período fixado pelo Juízo de primeiro grau, não se podendo confundir com a quebra de sigilo de dados telefônicos.
    Confira-se, no que toca ao paciente, as seguintes passagens do longo voto condutor do acórdão apelatório (e-STJ fls. 677/764):
    As teses preliminares do Apelante Rodrigo, de nulidade do processo, com fulcro na ausência de decisão judicial autorizadora da quebra de sigilo telefônico – por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade -, não merecem prosperar, em que pesem os extensos argumentos defensivos. 
    Por isso que, segundo o exame dos autos, especialmente a r. sentença recorrida (Docs. 003726, 004063 e 004414), além da profunda análise do apenso sigiloso nº 0114673-42.2016.8.19.0001, restou constatado que, o ora apelante mantinha comunicação em rede com os outros acusados, além de outros coautores e partícipes ainda não identificados, pessoalmente ou por meio dos números cadastrados em seu nome, e, especialmente, de linhas cadastradas em nome de terceiros (esposa, sogra e tia), usadas por ele. 
    Consoante o Relatório Reservado do Setor de Busca Eletrônica da Divisão de Homicídios – presente nos Docs. 000094 a 000100, do apenso sigiloso nº 0114673-42.2016.8.19.0001-, relacionado à operação “Fênix II”, apurou-se, por meio das investigações exercidas pelos policiais, que havia um relacionamento entre os acusados Ivan Maués e Rodrigo, sendo que este estaria usando os terminais telefônicos de nº (21) 9-6712-5553 e (21) 9-7155-3790, cadastrados em nome de Kenya Vanessa Lima Araújo de Jesus – esposa e Advogada desse último Apelante nestes Autos principais e no Processo nº 0304810-78.2016.8.19.0001, e Advogada do acusado Ivan no Processo nº 0301568-82.2014.8.19.0001. 
    Nesse diapasão, a testemunha de acusação, Dr. Fábio Cardoso Júnior - Delegado de Polícia Titular da Divisão de Homicídios da Capital -, em detalhado relatório das investigações (Docs. 000101 a 000113, do apenso sigiloso nº 0114673-42.2016.8.19.0001), ainda em curso àquela época em relação aos fatos aqui examinados, representou pelas interceptações telefônica e telemática, quebra de sigilo de dados cadastrais, ERB’s e contas reversas (com números chamados e chamadores, antenas utilizadas e endereços) de diversos terminais telefônicos, entre eles os acima arrolados usados pelo ora Apelante Rodrigo, o que foi, evidentemente, autorizado por decisão judicial (Docs. 000118 a 000125, do citado apenso sigiloso). 
    Em idêntico sentido, cumpre atentar que os terminais telefônicos de nº (21) 9-9965-6239 e (21) 9-7046-6242, cadastrados, respectivamente, em nome de Lucilene Lima Araújo de Jesus – sogra do acusado Rodrigo – e Joquebede da Fonseca – tia materna do referido acusado -, e ambos usados pelo já mencionado Apelante Rodrigo, mantinham contato com os números interceptados, previamente autorizados em decisão judicial devidamente fundamentada (Docs. 000118 a 000125, do apenso sigiloso nº 0114673-42.2016.8.19.0001), motivo pelo qual ocorrera também a interceptação daqueles terminais de forma indireta. 
    Dessa forma, em minucioso Relatório Reservado do Setor de Busca Eletrônica da Divisão de Homicídios – presente nos Docs. 000201 a 000220, do apenso sigiloso nº 0114673-42.2016.8.19.0001-, a equipe de investigação sugeriu, ao Delegado de Polícia, a representação pela quebra de sigilo das comunicações telefônicas e o afastamento do sigilo de dados, inclusive voz e dados, de diversos terminais telefônicos, entre eles o de nº (21) 9-9965-6239, o que restou acolhido pela testemunha de acusação, Dr. Fábio Cardoso (Docs. 000222 a 000239, do apenso sigiloso), sendo, portanto, autorizadas, em longa e fundamentada decisão judicial (Docs. 000244 a 000295, do apenso sigiloso), as interceptações telefônica e telemática, quebra de sigilo de dados cadastrais, ERB’s e contas reversas (com números chamados e chamadores, antenas utilizadas e endereços) desses inúmeros terminais telefônicos, incluído o acima especificado e também usado pelo ora Apelante Rodrigo. 
    De acordo com o douto Magistrado a quo, em sua sentença recorrida (Doc. 003726, p. 72), sobre a ausência de questionamentos pela Defesa do réu Rodrigo, acerca dos números interceptados: 
    [...] 
    Cabe rememorar que, a testemunha de acusação Dr. Antenor Martins Lopes Junior, Delegado de Polícia da DCOD – Delegacia de Combate às Drogas -à época dos fatos, em depoimento prestado em sede judicial (Doc. 001806), disse que, segundo as declarações prestadas em sede policial pelos Apelantes Daniel e Emerson -seus subordinados ao tempo dos fatos -, e com a entrega efetuada pelo cartão de visitas deixado anteriormente pelo ora acusado Rodrigo (Docs. 000109 a 000111 e 002623), foi possível identificar esse último como o sujeito que solicitou, na Cidade da Polícia, as pesquisas de dados qualificativos sobre a vítima Miguel Ângelo e seus parentes, na base de dados do Portal de Segurança, possibilitando, assim, o prosseguimento das investigações. 
    Nessa toada, observando-se todos os critérios de legalidade, foram realizadas as citadas interceptações, quebra de sigilo de dados cadastrais, ERB’s e contas reversas do terminal telefônico fornecido pelo Apelante Rodrigo para o réu Emerson, conforme o cartão de visitas (Docs. 000109 a 000111 e 002623), valendo lembrar que, em momento algum, a testemunha Dr. Antenor suscitou “grampo ilegal” de qualquer terminal telefônico, não tendo participado das investigações sobre os fatos, e muito menos presidido o Inquérito Policial na Delegacia de Roubos e Furtos ou na Divisão de Homicídios. 
    Dessa maneira, o fornecimento de senhas de acesso para que agentes públicos possam pesquisar os bancos de dados das operadoras de telefonia não possui qualquer impedimento, até porque amparado: 
    - a uma, pela fé pública dos agentes estatais, devidamente capacitados para o exercício de tal mister, com presunção de legitimidade e legalidade, não possuindo interesse na condenação, ou qualquer prova defensiva legítima nesse sentido; 
    - a duas, pela própria mens legis e pela necessidade da medida extrema e dificuldade de apuração dos fatos, além da razoabilidade e proporcionalidade para fins de contribuir com o êxito da investigação, sob pena de se obstruir a finalidade desta; 
    - a três, nos autos do apenso sigiloso, por decisão judicial extensa e devidamente motivada (Docs. 000244 a 000295, especialmente os Docs. 000285 a 000291); e 
    - a quatro, ratificada pelo entendimento predominante dos Tribunais: 
    [...] 
    E continua, denotando aquilo que fora decidido e deferido pelo Juízo a quo naquela oportunidade, sendo uma das medidas, como procedimento comum em tais casos, o fornecimento de senhas de acesso para agentes públicos: 
    [...] 
    Com melhor exame sobre o citado argumento defensivo, precedente desse Tribunal de Justiça: 
    [...] 
    Sobre o argumento defensivo de que determinados números utilizados pelo ora acusado Rodrigo não constam na decisão de quebra de sigilo de dados, ERB’s e contas reversas, identificou-se que, consoante todo o iter investigatório, este Apelante agiu em conjunto com diversos indivíduos, com latente vinculação entre eles, além da relação profissional, inclusive com laços de amizade, usando os mais variados terminais telefônicos, até mesmo em nome de parentes dele, como sua esposa, sogra e tia materna, segundo as testemunhas de acusação, Dr. Fábio Cardoso Júnior - Delegado de Polícia Titular da Divisão de Homicídios da Capital – e Dr. Antenor Martins Lopes Junior - Delegado de Polícia da Delegacia de Combate às Drogas -, e ratificado pelas decisões judiciais (Docs. 000101 a 000113, 000118 a 000125, 000201 a 000220, 000222 a 000239 e 000244 a 000295, todos do apenso sigiloso), sendo interceptados indiretamente aqueles terminais que mantiveram contato com os terminais alvo, como previsto nestas próprias decisões e pelo êxito das investigações, o que alastra a impossibilidade de a Autoridade policial, o Ministério Público ou o Magistrado elencarem todos aqueles futuros terminais que o acusado viesse a utilizar. 
    Vale à pena ressaltar o seguinte Acórdão do E. STJ a respeito:
    [...] 
    De igual modo, nenhuma autoridade policial reportou, em sede judicial, qualquer ilegalidade no andamento das investigações, como escutas clandestinas, por exemplo, ou demonstraram indícios de protecionismo aos membros da família Jacob, ora vítimas, mas, ao contrário, sabe-se que Miguel Ângelo fora vítima de um delito de homicídio dias após a prática dos fatos, o que está sendo apurado em investigação apartada (Docs. 000238 e 000239, do apenso sigiloso). 
    A seu turno, a inserção, pela Divisão de Homicídios, dos diálogos travados entre os acusados Ivan Maués e Marcos Rocha, oriundos de um Inquérito da Polícia Federal (Docs. 000371 a 000374, do apenso sigiloso), possui amparo em decisões judiciais devidamente fundamentadas (Docs. 000244 a 000295 e 000371, do apenso sigiloso, sem prejuízo dos Docs. 000222 a 000239), tratando-se de compartilhamento de elementos de informação e/ou provas entre as instituições, conforme reconhecido pelo entendimento predominante de nossos Tribunais Superiores. 
    A esse respeito, o Colendo Tribunal da Cidadania: 
    [...] 
    Atente-se que, não há qualquer prova nos autos no sentido de que o Inspetor Rodrigo Vidal de Azevedo, agente integrante do Setor de Busca Eletrônica da Divisão de Homicídios, e autorizado judicialmente a receber informações das operadoras de telefonia para os procedimentos das interceptações (Docs. 000244 a 000295, do apenso sigiloso), tenha cometido fraudes processuais, até por conta da presunção relativa de legitimidade/legalidade no exercício de seu mister funcional, contribuindo para a apuração e elucidação dos fatos aqui em exame, pelo que sem amparo a existência de juntada ilegal de documentos e contas reversas, tudo devidamente autorizado pelo Juízo a quo (Docs. 000101 a 000113, 000118 a 000125, 000201 a 000220, 000222 a 000239 e 000244 a 000295, todos do apenso sigiloso). 
    Convém rememorar que, o referido argumento de que a única linha telefônica interceptada com autorização judicial é a (21) 9-6712-5553, cadastrada em nome de Kenya Vanessa – esposa e Advogada do ora Apelante Rodrigo, que usava este terminal -, não possui fundamento, porquanto a investigação constatou que outros terminais telefônicos também eram utilizados por ele, entre eles os de nº (21) 9-9965-6239 e (21) 9-7046-6242, cadastrados, respectivamente, em nome de Lucilene Lima – sogra do acusado – e Joquebede da Fonseca – sua tia materna -, e que estes terminais mantinham contato com os números interceptados, previamente autorizados em decisão judicial devidamente fundamentada (Docs. 000118 a 000125, do apenso sigiloso), motivo pelo qual ocorrera a interceptação destes terminais de forma indireta, o que também fora deferido judicialmente posteriormente (Docs. 000244 a 000295, do apenso sigiloso), autorizando as interceptações telefônica e telemática, quebra de sigilo de dados cadastrais, ERB’s e contas reversas (com números chamados e chamadores, antenas utilizadas e endereços) de inúmeros terminais telefônicos. 
    Em relação ao argumento de realização de escutas e interceptações clandestinas fora do período autorizado judicialmente, temos que, o procedimento investigatório observou todas as formalidades legais, como já relatado acima, bem como o período fixado pelo Juízo a quo-conforme Docs.000118 a 000125 e 000244 a 000295, todos do apenso sigiloso, além de especialmente os Docs. 000344 a 000361, 000375 a 000378 e 000389 a 000456, também do apenso sigiloso -, não se podendo confundir com a quebra de sigilo de dados telefônicos, que permite retroagir no tempo para a obtenção de dados relativos ao período de interesse para o processo -“(...) de 01/01/2016 até 90 dias após o término da interceptação telefônica eventualmente deferida(...)”-, além de constatar os terminais que mantiveram contato com o terminal alvo, no período próximo ao da data e horário dos fatos. 
    Sobre o prazo da interceptação telefônica, vale à pena destacar novamente trecho do HC 144.137/ES (do mesmo modo, HABEAS CORPUS Nº 308.019 –SP), precedente do Colendo STJ já ressaltado neste voto: 
    [...] 
    Tema sobre o qual já se manifestou nossa Egrégia Corte Suprema: 
    [...] 
    Não se credencia ao acolhimento, a alegação defensiva de impossibilidade de o Inspetor Marcelo José ter descoberto que os acusados Emerson e Wellington fizeram contatos telefônicos com o ora Apelante Rodrigo, na semana da empreitada delituosa, vez que, a partir da quebra de sigilo dos dados telefônicos (Docs. 000203 a 000221, 000350, 000351, 000353 a 000355 e 000375, todos do apenso sigiloso) – até de terminais cadastrados em nome de terceiros -, como o histórico de chamadas, e da localização das ERB’s, a investigação apurou o envolvimento dos primeiros com o segundo, com Rodrigo sendo, inclusive, reconhecido em sede policial (Docs. 000214 e 000349, do apenso sigiloso). 
    Cabe salientar que, os Docs. 000208 a 000212, 000218 e 000219, do apenso sigiloso, esclarecem todo o modus operandi empregado pelo acusado Emerson, em constante contato com o acusado Rodrigo, antes da data dos fatos e no efetivo dia de sua ocorrência, assim como sua localização, por meio da ERB neste dia, o que foi autorizado por decisões judiciais (Docs. 000118 a 000125 e 000244 a 000295, todos do apenso sigiloso, além de especialmente os Docs. 000344 a 000361, 000375 a 000378 e 000389 a 000456, também do apenso sigiloso), abrangendo “(...) de 01/01/2016 até 90 dias após o término da interceptação telefônica eventualmente deferida(...)”, a teor dos Docs. 000286 a 000290, do apenso sigiloso. 
    No que toca ao terminal telefônico do Apelante Wellington, de nº (21) 9-6433-9164 e o acesso aos seus históricos –devidamente autorizado por decisão judicial (Docs. 000285 a 000295, do apenso sigiloso) -, foi constatada sua comunicação com o terminal do acusado Rodrigo, por meio da conta reversa desse último (Docs. 000201 a 000220, 000222 a 000239 e 000244 a 000295, todos do apenso sigiloso), consoante depoimento da testemunha Dr. Fábio Cardoso (Doc. 001770), sendo que, em sede judicial (Doc. 002588), o próprio acusado Rodrigo, em que pese tenha negado a autoria de todos os delitos imputados, confirmou que manteve relação com aquele Apelante de 2012 até 2016, tendo eles se conhecido no sistema prisional em 2012, e que manteve contato telefônico com ele na véspera e na data dos fatos. 
    Por outro lado, em seu interrogatório (Doc. 002588), o acusado Wellington sustentou que somente conheceu o réu Rodrigo “de passagem” na prisão em 2012 e que pediu seu telefone a um guarda municipal, procurando-o, à época dos fatos, porque precisava de uma advogada – Kenya, esposa de Rodrigo – por causa de problemas com a justiça, versão que restou contrariada pelo interrogatório de Rodrigo (Doc. 002588), quem confirmou contatos durante aproximadamente quatro anos. 
    De mais a mais, os terminais (21) 9-7046-6242 e (21) 9-7155-3790, utilizados pelo ora Apelante Rodrigo à época dos fatos – o primeiro, cadastrado em nome de Joquebede da Fonseca (sua tia materna), e o segundo, em nome de Kenya Vanessa (sua esposa e Advogada) -, também foram autorizados judicialmente, com a interceptação do primeiro terminal de forma indireta – por manter contato com os números anteriormente interceptados -, tudo na forma dos Docs. 000118 a 000125 e 000244 a 000295, do apenso sigiloso. 
    As teses de que, não constam nos autos CD’s com os áudios das interceptações telefônicas ilegais e de que o policial Rodrigo Azevedo obteve informações sem a anuência do Juízo a quo, não possuem amparo nos autos, muito menos no apenso sigiloso (Docs. 000118 a 000125 e 000244 a 000295), tratando-se também de meras estratégias da Defesa. 
    Isso porque, a uma, após as determinações judiciais das interceptações (Docs. 000118 a 000125 e 000244 a 000295, do apenso sigiloso) e sua efetiva implementação, não foram mais registrados quaisquer diálogos relevantes entre os envolvidos (Docs. 000353 e 000361, do referido apenso), sobre os fatos aqui apurados, havendo somente o registro do compartilhamento de elementos de informação (Docs. 000371 a 000374, do citado apenso), devidamente autorizado judicialmente (Docs. 000244 a 000295 e 000371, do já citado apenso sigiloso, sem prejuízo dos Docs. 000222 a 000239). 
    A duas, o policial Rodrigo Azevedo foi um dos agentes autorizados pelo Juízo a quo, para fins de monitoramento dos acusados, conforme as decisões judiciais já ressaltadas (Docs. 000118 a 000125 e 000244 a 000295, do referido apenso). 
    E, a três, a investigação conseguiu constatar que o ora acusado Rodrigo definitivamente desligou um dos terminais telefônicos que ele usava – (21) 9-97046-6242, número presente em seu cartão de visitas e cadastrado em nome de Joquebede da Fonseca, sua tia materna -para ir ao Condomínio Mandala sem ser monitorado, no dia dos fatos, procedimento comum entre os acusados para dificultar a localização e uma eventual investigação (Docs. 000118 a 000125, 000201 a 000220 e 000244 a 000295, todos do apenso sigiloso, especialmente os Docs. 000205 a 000209 e 000219). 
    No que concerne ao argumento sobre a ausência de itens necessários para uma boa investigação, restou claro que todo o trabalho investigativo das polícias civil e federal (essa última com o compartilhamento de elementos de informação, conforme Docs. 000371 a 000374, do citado apenso sigiloso) mostrou-se eficiente, eficaz e efetivo para o resultado apurado (Docs. 000118 a 000125 e 000244 a 000295, do referido apenso), sem sombra de dúvidas, dificultado pelo modus operandi dos acusados, a todo momento com o intuito de evitar/atrapalhar qualquer futura investigação, pelo que plenamente refutável a alegação de atuação de má-fé do Inspetor Rodrigo Azevedo, consoante as decisões judiciais acima ressaltadas. 
    Além do mais, cumpre destacar que, no que se refere aos terminais telefônicos (21) 9-7443-1089, usado pelo acusado Ivan, e (21) 7837-3786, usado pelo acusado Emerson e cadastrado no nome de Kenya, Advogada e esposa de Rodrigo, a Defesa do ora Apelante Rodrigo confunde os institutos das interceptações telefônica e telemática, previamente autorizadas judicialmente, com a captação de diálogos, autorizada judicialmente, de interlocutores que, de início, não seriam alvos -em razão da citada interceptação de determinado terminal -, e com a quebra de sigilo de dados telefônicos, dados cadastrais, ERB’s e contas reversas, também com autorização judicial – permitindo o acesso a dados retroativos sobre os terminais que entraram em contato com o terminal alvo, em período próximo da data e do horário dos fatos -, a teor dos Docs. 000285 a 000291, todos do apenso sigiloso. 
    Nesse sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Docs. 005323, p. 15, e 005376): 
    [...]
    Sobre o fornecimento de dados cadastrais e contas reversas em sede de interceptação telefônica, atingindo-se tanto o terminal telefônico alvo quanto outros terminais que porventura venham a entrar em contato com o interceptado, impende destacar o seguinte julgado: 
    [...] 
    Tema inclusive analisado no Informativo nº 454, do Superior Tribunal de Justiça: 
    [...] 
    Dessa forma, os contatos entre os acusados no período dos fatos foram identificados pelas declarações prestadas em sede policial, pelos atos de reconhecimento e pela prova oral colhida, sobretudo pelos dados cadastrais, ERB’s e contas reversas, autorizados judicialmente, com nomes e pessoas associados – em regra, os familiares dos acusados eram os titulares dos terminais telefônicos -, e pelas conversas interceptadas – também autorizadas judicialmente -, com alvos se referindo a fatos passados – ao tempo dos delitos. 
    Ademais, importante constar que, outros dados permitiram uma melhor convicção acerca das relações entres os acusados em rede, tais como: aqueles divulgados abertamente na rede social Facebook vinculando os acusados Ivan e Rodrigo; o cumprimento de penas na mesma prisão vinculando os acusados Wellington, Rodrigo, Ivan e Marcos; os contatos comprovados entre os acusados Rodrigo e Emerson, e eles e Daniel, na Cidade da Polícia; e a atividade profissional vinculando os acusados Emerson e Daniel, Ivan e Rodrigo, Ivan e Marcos, e Eduardo e a vítima Miguel Ângelo. 
    Para tanto, cabe ressaltar, ainda, o que constou nas contrarrazões ministeriais (Doc. 005193, p. 5), como outros elementos comprobatórios dos vínculos entre os acusados: 
    [...] 
    No que tange à alegação defensiva de ausência de transcrição integral de todas as comunicações telefônicas interceptadas, também não encontra suporte, diante o entendimento predominante dos Tribunais Superiores, no sentido de que somente deve ser transcrito aquilo que for relevante para o processo, conforme o seguinte precedente de nossa Suprema Corte: 
    [...] 
    Não há dúvidas, portanto, a teor de todo o trabalho investigativo, a respeito da apuração da latente vinculação entre os acusados, com relação profissional e laç